Tribunal: STF
Processo: ARE 1503942
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 16).  



    Aduz o recorrente que “a matéria discutida no MI 7044/PR abrange a ofensa à regra constitucional apontada. Logo, tendo o acórdão recorrido debatido acerca da decisão” (doc. 17, p. 5).



    Diz, ainda, que houve violação direta ao art. 40, § 19, da Constituição Federal, refutando a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local (Emenda à Constituição Estadual n. 45/2019) e do conjunto fático-probatório, encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 16).



    Ademais, decidiu-se pela aplicação da Súmula 282/STF, uma vez que a questão federal suscitada pelo recorrente não consta no acórdão recorrido, sendo inadmissível, portanto, o recurso extraordinário.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator